Tribunal: STF
Processo: RE 822916
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Dedução de créditos. Contribuição ao PIS e COFINS. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Não cumulatividade. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. A análise da questão referente à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL de crédito referente à sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS demanda a prévia apreciação da controvérsia à luz das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, notadamente as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o Decreto-Lei 1.598/1977 e o Ato Declaratório Interpretativo da SRF 3/07.



    2. A pretensão do agravante não se traduz em ofensa direta à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    3. Agravo regimental não provido.